Tribunal: TJBA
Processo: 8029017-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029017-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILDO ALCANTARA PINHEIRO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO APÓS ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e extinguiu Mandado de Segurança sem resolução de mérito. A ação mandamental foi impetrada por policial militar transferido para a reserva remunerada, visando à sua reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente e a consequente revisão dos seus proventos para o cargo de Capitão, sob a justificativa de que uma demissão ilegal anterior, posteriormente anulada pelo Judiciário, impediu o fluxo normal de suas promoções. II. Questão em discussão 2. Verifica-se, no presente caso, a necessidade de definir se incide a decadência nas pretensões de revisão de proventos de inatividade que não foram objeto de negativa expressa pela Administração Pública. 3. Analisa-se, no mérito, se o servidor reintegrado judicialmente tem direito ao reconhecimento das promoções que não alcançou exclusivamente em razão do período em que esteve ilegalmente afastado do serviço público, bem como o direito à transferência para a inatividade com remuneração do posto imediatamente superior. III. Razões de decidir 4. A lesão decorrente do pagamento a menor de proventos de aposentadoria ou reforma, motivada pela omissão da Administração em reclassificar corretamente o servidor, configura relação de trato sucessivo e omissão continuada. Nesses casos, o prazo decadencial renova-se mês a mês, não havendo que se falar em esgotamento do prazo de cento e vinte dias da impetração, impondo-se o afastamento da decadência. 5. A anulação judicial de ato de demissão possui eficácia retroativa, impondo o retorno do servidor ao estado anterior (status quo ante). É assegurado ao policial militar reintegrado o direito de ter sua vida funcional plenamente recomposta, devendo a Administração proceder à promoção em ressarcimento de preterição em relação aos graus hierárquicos que o servidor teria alcançado se não houvesse o afastamento ilegal. 6. Comprovado o tempo de serviço e os requisitos estatutários obstados unicamente pela demissão nula, é devida a reclassificação do impetrante ao posto de 1º Tenente. 7. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia assegura ao servidor com mais de trinta anos de serviço o direito à percepção de proventos calculados com base no posto imediatamente superior. Reconhecido o direito à patente de 1º Tenente, a remuneração de inatividade deve observar o paradigma de Capitão PM. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e provido. Decadência afastada. No mérito do Mandado de Segurança, Segurança Concedida. Tese de julgamento: "1. Omissões administrativas relativas a não implementação de reclassificação e ao consequente pagamento a menor de proventos de inatividade caracterizam relação de trato sucessivo, afastando a decadência para impetração de mandado de segurança. 2. A reintegração de servidor militar após anulação de demissão ilegal impõe a reconstrução de sua carreira por ressarcimento de preterição, garantindo-lhe a fixação de proventos com base no cargo hierárquico superior conforme legislação de regência." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, inciso III, e art. 126, § 5º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8029017-90.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: GILDO ALCANTARA PINHEIRO e, como AGRAVADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA